Tribunal: TCU
Processo: 031.709/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10975/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.709/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Maria Marques Seixas (XXX.449.101-XX); Carla Magda Allan Santos Domingues (XXX.211.091-XX); Eustaquio Rodrigues de Oliveira (XXX.512.491-XX); Katia Maria Leal Braga (XXX.088.858-XX); Luis Antonio Mendes (XXX.020.471-XX); Maria Nazare de Sousa Gomes (XXX.680.871-XX); Mariana de Jesus (XXX.389.221-XX); Severino Jose Barbosa (XXX.679.121-XX); Silvia Eliane Juca e Vieira (XXX.353.893-XX); Tarcisio Gomes Cruz (XXX.820.881-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.